Tribunal: STF
Processo: RE 1480784
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. MAGISTÉRIO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    1.Debate-se nos autos a data a partir da qual é devido o pagamento do abono de permanência e se ao tempo do requerimento, a autora já preenchia os requisitos necessários à concessão do benefício.



    2.De acordo com a jurisprudência dominante no STF, “é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”, eis que a CF/88 não restringe a concessão do abono apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum Jurisprudência reafirmada quando do julgamento do ARE 954408, com repercussão geral, sob Relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 14/04/2016, publicado no DJe em 22/04/2016 (Tema 888).



    3. O pagamento é devido a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente.



    4. A autora, na data do ajuizamento da ação, não havia implementado os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, não fazendo jus, desse modo, à prestação de abono de permanência em serviço.



    5. As cópias dos documentos anexados aos autos (protocolo de pedido de aposentadoria e fichas financeiras) não atestam todos períodos de tempo de serviço que o autor sustenta estarem devidamente comprovados, não tendo, assim, demonstrado ter completado 30 (trinta) anos de efetivo tempo de serviço na atividade.



    6. No caso presente, à vista das provas apresentadas, notadamente a certidão de tempo de serviço, emitida por órgão do próprio Estado deixou de ser anexada com a inicial, não sendo possível presumir a data a qual completou o tempo de serviço na atividade laboral, um dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.



    7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.



    8. Súmula de julgamento que serve de acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente